Tribunal: TJMT
Processo: 1032374-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032374-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ GONCALVES - CPF: 287.984.496-72 (AGRAVANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CAUTELAR ANTECEDENTE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. Este interposto de
decisum
que, em pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, determinou a emenda da inicial para readequação do valor da causa a fim de que corresponda ao proveito econômico almejado.

2.
Fato relevante
. Trata-se de pedido cautelar relacionado a contrato de dívida, em que o agravante busca, na ação principal, o alongamento de dívida rural.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa em tutela cautelar antecedente pode ser fixado em valor de alçada; (ii) saber se é possível identificar o proveito econômico na fase cautelar.

III. Razões de decidir

4. A tutela cautelar antecedente constitui requerimento para obtenção de proteção provisória de urgência, sujeita a aditamento posterior.

5. No caso concreto, é possível aferir o proveito econômico pela apresentação dos contratos, sendo inviável manter o valor de alçada de R$ 1.000,00.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa na tutela cautelar antecedente deve corresponder ao proveito econômico almejado. 2. Havendo possibilidade de identificação do benefício econômico, não se admite a fixação em valor de alçada."

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para cassar parte da decisão recorrida, a fim de que seja oportunizada ao agravante a comprovação da hipossuficiência financeira; negou quanto à determinação da emenda da inicial para a readequação do valor da causa, para que corresponda ao proveito econômico almejado.

O agravante alega que se trata de tutela cautelar antecedente, que possui caráter preparatório à ação principal que será proposta posteriormente, ou seja, o pedido ainda não foi formalizado em sua integralidade.

Pontua que a demanda que será ajuizada, abrangerá o alongamento da dívida, revisão contratual, demonstração de ilegalidades, entre outros pontos, e será formalizado após o deferimento da tutela de urgência, quando então terá acesso a todos os documentos necessários para recalcular a dívida, podendo ajustar adequadamente o valor da causa.

Aduz que sobre o tema, o STJ firmou entendimento no sentido de que o valor da causa, nesta situação, não guarda correlação com o proveito econômico a ser discutido na ação principal.

Explica que, apesar de ser possível a correção (art. 292, § 3º, CPC), é necessário que o conteúdo patrimonial em discussão (proveito econômico) seja claramente identificável, o que não ocorre no caso, dada a natureza cautelar e a ausência de documentos essenciais para quantificação do proveito econômico (fichas gráficas, extratos de conta corrente, cálculo de juros moratórios, remuneratórios capitalizados).

Afirma que o valor atribuído de R$ 1.000,00, é justificado por ser de alçada para fins da medida pleiteada, que tem objeto meramente processual e autônomo, e não guarda correlação patrimonial com o pedido principal já que visa garantir o resultado útil deste.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, determinou a emenda da inicial para readequação do valor da causa a fim de que corresponda ao proveito econômico almejado.

Afirma que, por se tratar de pedido preparatório, já que para a interposição da ação principal necessitará dos documentos para aferir o real proveito econômico, não há óbice que seja atribuído o valor de alçada (R$1.000,00).

Na tutela cautelar antecedente, o objetivo é garantir a utilidade do processo principal, que será instaurado posteriormente. No contexto do alongamento de dívida rural, busca-se assegurar que o direito do produtor rural seja preservado antes do julgamento do mérito.

No caso, embora o agravante pretenda, neste primeiro momento, que o agravado se abstenha de considerar vencidas as operações firmadas e a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, ele apresentou a cópia dos contratos firmados que pretende discutir, e pode ser aferido o proveito econômico.

Poderia se admitir o valor de alçada caso não fosse possível constatar o esse proveito, o que não é a situação em análise.

A cautelar em caráter antecedente não é uma ação, mas requerimento para obter uma proteção provisória de urgência, e está sujeita ao aditamento para sua adequação à petição inicial da tutela final pretendida, cujo benefício econômico desde logo deve ser observado para atribuir o valor à causa.

Nesse sentido os julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa e indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente para expedição de ofício com "bloqueio de vendas".
Agravantes alegam que o valor da causa não deve ser equiparado ao da ação
principal e que a decisão carece de fundamentação adequada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se o valor da causa na tutela cautelar antecedente deve corresponder ao valor da ação principal e (ii) se a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi devidamente fundamentada. III. Razões de Decidir 3. A decisão foi fundamentada conforme o § 4º do art. 303 do CPC/2015, que exige a indicação do valor da causa considerando o pedido de tutela final. 4. A tutela de urgência antecedente não é uma ação, mas um requerimento para proteção provisória, sujeita a aditamento. A averbação da ação na matrícula é medida acautelatória, não constritiva, mas sua necessidade deve ser avaliada com cautela. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1.
O valor da causa na tutela cautelar antecedente deve considerar o pedido de tutela final
. 2. A decisão que indeferiu a tutela de urgência foi devidamente fundamentada. Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 303, § 4º, art. 300, art. 489, § 1º, I e III; LRP, arts. 182 a 186, 247. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.696.396, REsp 1.704.520, Tema Repetitivo 988.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2239330-15.2025.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/08/2025; Data de Registro: 15/08/2025)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DISTRATO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR
. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO MANTIDA. ARRESTO CAUTELAR DA QUANTIA DEVIDA PELA RÉ, A INCIDIR SOBRE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO ANTERIORMENTE PATROCINADA PELO AUTOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de tutela antecipada antecedente, o valor da causa deve corresponder ao pedido de tutela final, ressalvando-se que não existe, com o aditamento, a incidência de novas custas processuais
. Cuida-se, na hipótese dos autos, de pedido que visa garantir o recebimento de valor certo avençado em instrumento de distrato, devendo ser este o valor atribuído à causa. 2. Considerando que o instrumento de distrato previa o pagamento dos honorários advocatícios avençados por ocasião do soerguimento dos valores depositados nos autos da execução anteriormente promovida pelo autor, a recusa injustificada da demandada quanto ao pedido de expedição de mandado de levantamento da quantia devida diretamente ao autor, aliada à existência de outros processos em nome daquela, permite vislumbrar a necessidade de deferimento de medida cautelar de arresto, como forma de assegurar futura penhora.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2026208-50.2024.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 12/06/2024)

Portanto, correta a decisão que determinou a adequação do valor da causa.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025